Tribunal: TJPA
Processo: 0000986-20.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000986-20.2011.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A. B. L. COSTA MALHARIA E SERIGRAFIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O agravante sustenta que a extinção seria indevida por inexistir anuência da parte exequente e por considerar que o valor total do débito do executado ultrapassaria os limites estabelecidos nas normas aplicáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor consolidado dos débitos do executado ultrapassa os limites previstos no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ; e (ii) analisar se foram atendidos os requisitos legais e normativos para afastar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), afirma que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que observados os critérios objetivos estabelecidos, como o valor do débito, ausência de movimentação útil e inexistência de bens penhoráveis. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece diretrizes para extinção e desistência de execuções fiscais de baixo valor, fixando o limite de R$ 10.000,00 e exigindo a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da parte exequente. 5. No caso concreto, o valor executado (R$ 8.018,22) encontra-se abaixo do limite fixado pela Resolução nº 547/2024, e não houve movimentação útil nos autos por mais de um ano, tampouco foram localizados bens do devedor passíveis de constrição, preenchendo os requisitos para a extinção da execução fiscal. 6. A alegação de que o valor global da dívida do executado ultrapassa o limite normativo não se sustenta, pois o agravante não comprova formalmente a existência de execuções fiscais apensadas ou conexas, conforme exigido pelo art. 1º, §2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ. 7. A atuação do Judiciário na extinção da execução independe de manifestação da parte exequente quando constatada a ausência de interesse processual, conforme interpretação vinculante firmada pelo STF e reforçada pela normatização administrativa do CNJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184/STF, quando o custo do processo judicial se mostra desproporcional ao benefício da cobrança. 2. A Resolução nº 547/2024 do CNJ autoriza a extinção de execuções fiscais estaduais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, independentemente de provocação da Fazenda Pública.3. A comprovação do somatório de débitos do executado para afastar a extinção exige a demonstração documental da existência de execuções fiscais formalmente apensadas ou conexas, nos termos do art. 1º, §2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Plenário, j. 12 a 19.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000634-29.2007.8.14.0052, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 03.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0807227-87.2020.8.14.0051, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª TDP, j. 24.02.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 28 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto, observando que as medidas adotadas pelo exequente para satisfazer seu crédito não obtiveram sucesso há mais de um ano, é acertada a sentença de extinção proferida. Ante o exposto, CONHEÇO da APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, conforme fundamentação suso.

Advirto que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC, os casos em que há interposição de Agravo Interno contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a extinção da execução fiscal com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184/STF, os quais, a seu ver, não se aplicam ao caso concreto.

Sustenta que tais dispositivos conferem à Fazenda Pública mera faculdade de não ajuizar ou desistir de execuções fiscais em determinados casos, mas não autorizam o Poder Judiciário a extinguir de ofício as ações, sobretudo sem a concordância expressa da parte exequente.

Argumenta que a Resolução nº 547/2024 e a Lei Estadual nº 8.870/2019 autorizam a não propositura de ações de execução fiscal quando o valor consolidado do débito for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) UPF-PA, mas essa autorização é discricionária da Administração, devendo ser respeitada a conveniência e oportunidade do ente público, sendo incabível a interferência judicial nesse juízo administrativo.

O agravante afirma que o valor consolidado do débito do executado, somando-se outras dívidas tributárias ativas, é de R$ 76.525,32 (setenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme demonstrativo anexado, de modo que não se trata de execução fiscal de pequeno valor.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer o andamento da execução fiscal.

O recorrido A. B. L. MALHARIA E SERIGRAFIA não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão lavrada no ID.24585190, em razão da ausência de formação da regularização processual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID.

23640203, mediante a qual se negou provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, à luz do Tema 1184 da Repercussão Geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Não merece prosperar, contudo, a insurgência recursal.

A decisão monocrática ora agravada alicerça-se de forma sólida na interpretação constitucional conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), em que se assentou, com força vinculante, a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, como reflexo do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Vide a tese de Repercussão Geral firmada:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

A Corte Suprema foi enfática ao estabelecer que a racionalização do acervo judicial, sobretudo no que toca às execuções fiscais, deve observar critérios objetivos e proporcionais, como o valor ínfimo do débito e a ausência de bens penhoráveis ou movimentação útil nos autos.

O julgamento dos embargos de declaração, opostos em face do acórdão de mérito do RE1355208, proferiu o seguinte acórdão:

“Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora
. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.”

Disso decorrem os efeitos imediatos da mudança de entendimento jurisprudencial sobre os processos em andamento. Conforme a tese estabelecida, cabe à Fazenda Pública solicitar a suspensão dos processos para adotar as medidas necessárias ao ajuizamento das execuções fiscais após o julgamento do tema.

Assim, na ausência dessa providência por parte da Fazenda Pública, diante da perda do interesse de agir e da obrigatoriedade da aplicação dos precedentes, o juízo pode extinguir o processo sem resolução do mérito, independentemente de pedido do executado ou da prévia manifestação do exequente.

Com efeito, a Resolução nº 547/2024 do CNJ apenas regulamenta a implementação da tese firmada pelo STF, servindo como diretriz normativa para os órgãos do Judiciário, ao prever que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, devem ser extintas, independentemente de provocação da parte exequente.

In casu
, a execução fiscal ajuizada possui valor de R$ 8.018,22 (oito mil, dezoito reais e vinte e dois centavos), conforme registrado nos autos, sendo tal cifra inferior a R$10.000,00 (dez mil reais)

previstos no § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024 como valor limite à extinção e desistência das execuções fiscais estaduais, deve o feito ser reconhecido em tal condição.

E ainda, quanto ao argumento de que o valor global consolidado da dívida do contribuinte superaria os R$ 10.000,00 (dez mil reais), cumpre asseverar que inexiste nos autos qualquer demonstração de que tais débitos estejam devidamente apensados ou vinculados à presente execução fiscal, o agravante, embora tenha alegado a existência de outros débitos do mesmo executado junto à Fazenda Pública Estadual, não providenciou o apensamento formal das execuções fiscais eventualmente existentes, tampouco demonstrou documentalmente a vinculação processual entre elas.

A própria Resolução CNJ nº 547/2024, em seu artigo 1º, §2º, condiciona a soma de valores à existência de execuções formalmente apensadas e conexas, o que não se observa na espécie.

Ademais, restou evidenciado que transcorreram mais de dez anos desde o ajuizamento da ação sem qualquer satisfação do crédito. A tentativa de parcelamento foi frustrada e não houve localização de bens do devedor passíveis de constrição.

Dessa forma, vejamos o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VALOR DE DÉBITO NÃO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES PREVISTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de apelação cível, manteve a extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.
O agravante alegou que a soma dos débitos do executado ultrapassaria o limite estabelecido pela legislação estadual para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas não comprovou tal soma nem realizou o apensamento das ações, conforme exigido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor consolidado dos débitos do executado ultrapassa os limites previstos no Tema 1184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ; e (ii) analisar se foram atendidos os requisitos legais e normativos para afastar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O agravante não comprova o somatório dos débitos do executado ou a existência de processos apensados, conforme exigido pelo art. 1º, §2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184/STF (RE nº 1.355.208), firma que a extinção de execuções fiscais de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, observa os princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade, considerando o custo desproporcional da manutenção de processos judiciais para a cobrança de valores ínfimos. A inexistência de espólio, a ausência de localização de representante legal do executado e o valor reduzido do débito consolidado (R$ 1.293,60) reforçam a falta de interesse processual, consoante os fundamentos fixados pelo STF no Tema 1184. A ausência de comprovação dos requisitos formais para afastar a aplicação do Tema 1184/STF inviabiliza a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184/STF, quando o custo do processo judicial se mostra desproporcional ao benefício da cobrança. A comprovação do somatório de débitos do executado, para afastar a extinção com base no art. 1º, §2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, deve ser realizada pelo exequente, acompanhada do apensamento das execuções fiscais pertinentes.
(...). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000634-29.2007.8.14.0052 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025).”

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. (...) A sentença considerou a irrelevância econômica da execução fiscal em razão do baixo valor do débito (R$ 3.980,08), à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 e das diretrizes da Resolução nº 547/2024 do CNJ. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR.

A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.184, que visa à eficiência administrativa e ao tratamento racional dos processos fiscais. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 devem ser extintas quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não forem encontrados bens penhoráveis.
No caso concreto, além de o débito executado ser inferior a R$ 10.000,00, não houve movimentação útil no processo no ano anterior à sentença, e os bens da parte executada não foram localizados, preenchendo os requisitos para a extinção da execução.
O princípio da eficiência administrativa exige que a Fazenda Pública adote medidas alternativas de cobrança, como a conciliação ou o protesto da CDA, antes de ajuizar execuções fiscais de pequeno valor. O impacto orçamentário da extinção das execuções fiscais de baixo valor não justifica a perpetuação de demandas desproporcionais, conforme entendimento do STF e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. A ausência de movimentação útil no processo por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis justificam a extinção da execução fiscal, mesmo que o executado tenha sido citado. A Fazenda Pública deve adotar medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação e protesto da CDA, antes do ajuizamento da execução fiscal de pequeno valor.
(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807227-87.2020.8.14.0051 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025)”

Dessa forma, atendidos os critérios normativos da Resolução 547/2024 e da tese do Tema 1.184 do STF, impõe-se reconhecer a ausência superveniente de interesse de agir da Fazenda Pública, sendo legítima a extinção da execução sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025